Tribunal: TJDFT
Processo: 0748642-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748642-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0728397-24.2021.8.07.0001 – id 215218035) que, em cumprimento de sentença, intimou a devedora a se manifestar acerca da resposta à impugnação e perda superveniente do interesse de agir em relação à sua impugnação, indeferiu a penhora de imóvel pleiteada pelo credor, pois o bem já foi adquirido por terceiro de boa-fé, conforme acórdão proferido nos autos associados (EE no 0706657-16.2022.8.07.0020), razão pela qual não pode ser penhorado para garantir débito da parte executada. Narra que o EE no 0706657-16.2022.8.07.0020, em que foi retirada a indisponibilidade do imóvel em questão, transitou em julgado em 06/10/23 e a demanda no 0728397-24.2021.8.07.0001, em trâmite no mesmo Juízo, manteve a indisponibilidade do referido bem e transitou em julgado em 13/06/24. Alega, em suma, conflito de sentenças transitadas em julgado, devendo prevalecer a que transitou por último, conforme jurisprudência invocada, de forma que o bem em questão permanece indisponível e, portanto, pode ser objeto de penhora para garantir o débito. Aponta perigo de dano nos prejuízos decorrentes de não penhorar o bem indicado, o que não garante o recebimento do que lhe é devido, além de que tal imóvel poderá ser vendido novamente inúmeras vezes, acarretando também prejuízos a terceiros. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do processo principal, com penhora do bem indicado e suspensão do cumprimento de sentença nos autos associados no 0706657-16.2022.8.07.0020. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator